Tribunal: TJDFT
Processo: 0720779-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENIENTE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. A restituição de imposto de renda, quando possui natureza eminentemente salarial, é impenhorável, a teor do art. 833, inc. IV, do CPC.
2. Afastada a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, visto que a penhora colocaria em risco o mínimo existencial da parte devedora, e observado que percebe aposentadoria inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, patamar adotado pela Defensoria Pública do DF para a definição de vulnerabilidade econômica e prestação da assistência judiciária gratuita (Resolução n. 270/2023).
3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade da restituição de imposto de renda proveniente de verba de natureza alimentar (REsp n. 1.697.013/RS).
4. Agravo de instrumento provido.